Tribunal: TCU
Processo: 023.438/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio Siafi/Siconv no 726963/2009 firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o município de São Luiz/RR (Processo n° 59200.000406/2009-25)

Inteiro teor:
Acórdão 5748/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 26, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em: a) autorizar o parcelamento da dívida, no valor de R$ 244.106,95 (duzentos e quarenta e quatro mil, cento e seis reais e noventa e cinco centavos), imputada ao município de São Luiz/RR, por intermédio do subitem 9.2 do Acórdão 1245/2025-TCU-Primeira Câmara , excepcionalmente, em 60 (sessenta) parcelas mensais, atualizada monetariamente, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal, b) cientificar o município de São Luiz/RR de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as respectivas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443, de 1992, e da legislação específica que rege a matéria; c) sobrestar nos termos do art. 11, da Lei 8.443/1992, o exame de mérito deste processo de tomada de contas especial até a quitação total da dívida ou a inadimplência de qualquer parcela. 1. Processo TC- Processo 023.438/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Haroldo José Muniz (XXX.085.594-XX); James Moreira Batista (XXX.594.262-XX); Prefeitura Municipal de São Luiz - RR (04.056.230/0001-23). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Luiz - RR. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Sean da Silva Pereira Loureiro (761/OAB-RR), representando Coema - Paisagismo, Urbanizacao & Servicos Ltda; Marcelli de Cassia Pereira (33.843/OAB-DF), Carla Albuquerque Zorzenon (50044/OAB-DF) e outros, representando James Moreira Batista. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.